Tribunal: STF
Processo: ADI 1977
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-02
Data de publicação: 1999-08-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71
DO A.D.C.T. DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA.
VENCIMENTOS E PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.
EQUIPARAÇÃO E VINCULAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XIII DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      O texto impugnado assegura ao funcionário ativo
e inativo da Secretaria das Finanças, que, na conformidade
da legislação então vigente, tenha exercido as funções de
Tesoureiro ou de Tesoureiro-auxiliar das Recebedorias de
Rendas de João Pessoa ou de Campina Grande, até a data da
promulgação da Constituição, os vencimentos ou proventos
correspondentes aos atribuídos ao Agente Fiscal dos Tributos
Estaduais, símbolo TAF-501.1.
        Trata-se de equiparação e vinculação proibidas
pelo inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal, segundo
o qual, "é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público".
2.      Basta observar que, aumentados os vencimentos do
cargo de Agente Fiscal dos Tributos Estaduais, símbolo TAF-
501.1, estarão automaticamente aumentados os vencimentos e
proventos dos servidores referidos na norma em questão.
3.      Além disso, não pode a Constituição Estadual,
segundo pacífica jurisprudência desta Corte, retirar do
Governador do Estado sua competência privativa para
iniciativa de leis que disponham sobre aumento de
remuneração (art. 61, II, "a", da C.F.) ou sobre regime
jurídico dos servidores estaduais (art. 61, II, "c").
4.      Na inicial estão demonstradas a plausibilidade
jurídica da ação ("fumus boni iuris"), o "periculum in
mora", resultante da subsistência da norma, até o julgamento
final da Ação, e a alta conveniência da Administração
Pública em que vencimentos e proventos de servidores
públicos sejam percebidos sem ofensa à Constituição Federal
e sem gravame para o erário.
5.      Medida Cautelar deferida, para se suspender a
eficácia do art. 71 do A.D.C.T. da Constituição do Estado da
Paraíba.
6.      Oportunamente, serão requisitadas informações da
Assembléia Legislativa do Estado e colhidas manifestações da
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria Geral da
República.